Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021557-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HIGOR BRUNO RIBEIRO - CPF: 051.809.251-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Sentença que com base nos elementos de prova carreados aos autos afasta a legitimidade do débito levado à efeito em desfavor da parte recorrente, todavia, afasta a procedência do pedido de reparação por dano moral sob o fundamento de que existe inscrição preexistente (Súmula no 385 do STJ).

Comprovado nos autos a inexistência de anotações pretéritas, eis que aquela que poderia atrair a aplicação da Súmula no 385 do STJ restou baixada por decisão judicial prolatada nos autos no 1024414-24.2021.8.11.0003.

Dano moral que em sua fixação comporta mitigação dada a existência de anotações posteriores, conforme preceitua a Súmula no 29 da TRU do TJMT.

Sentença que comporta reforma parcial para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida por danos morais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados a exordial e
IMPROCEDENTE
os pedidos contrapostos
,
para considerar inexigível o valor de
R$ 85,94 (oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), com suposto no 051809251000085FI, datado em 17/12/2019
, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos morais.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença eis que foi afastado o direito à reparação por dano moral sob o argumento de que existe anotação preexistente – Súmula no 385 do STJ – sendo certo que haveria demanda que em trâmite que reconheceu a sua insubsistência.

Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por dano moral para o montante que indica de R$10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões alegando em preliminar afronta ao princípio da dialeticidade e no mérito pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Não assiste razão à preliminar agitada em contrarrazões pela parte recorrida.

Com efeito, a parte ao expor os fundamentos que se contrapõem ao teor do que julgado, bem assim externando suas razões acaba por afastar a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ou congruência recursal.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS
- FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há violação ao
princípio
da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3- Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo recorrente, rejeito-a, primeiro porque a reclamante comprovou ser legítima proprietária do veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320, conforme documento constante nos autos, segundo, porque consta declaração nos autos que confirma ser a reclamante a proprietária do notebook.

4- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo estacionado nas dependências da empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

5- Cabia ao recorrente comprovar a
inocorrência
do furto mencionado na inicial, porém, apenas impugnou as imagens por ele mesmo apresentados, não apresentando nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar àquelas constantes nos autos.

6- A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

7- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

8- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os
princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9- Comprovado o furto, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

10-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2023
, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nesse sentido é que resta superada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade agitada.

DO MÉRITO

Assiste razão à parte recorrente.

Não se apresenta contrariedade acerca da legitimidade do débito, sendo objeto do presente recurso tão só a aplicação da Súmula no 385 do STJ no julgamento realizado pelo juízo singular, o que afastou a condenação da parte recorrida por danos morais.

A sentença restou assim fundamentada nesse capítulo:

Contudo, é de salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa verifico que existem outras negativações em nome da parte Reclamante, em
datas anteriores e posteriores
à negativação inserida pela empresa, motivo para afastar qualquer alegação de danos morais.

Aplica-se a súmula 385 do STJ, pois o título negativado foi considerado válido em juízo, desse modo, qualquer tese de afastamento da súmula 385 do STJ não se sustenta.

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao negativar o nome do Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores e posteriores em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”.

Assim, vê-se que a parte autora é devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo de indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o nexo causal.

Ocorre, todavia, que a documentação dos autos afasta por completo a conclusão verificada no ato sentencial.

Conquanto conste do documento carreado aos autos pela parte recorrente/reclamante (Id. no 180287418) a existência da anotação no valor de R$55,17 (cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), com data de inclusão do dia 07/março/2019, data que antecede a inscrição objeto da presente demanda e que serviria para fazer valer a aplicação da Súmula no 385 do STJ, consta igualmente comprovação de que referida anotação fora declarada indevida por meio dos autos no 1024414-24.2021.8.11.0003, cujo trâmite processual também se deu perante o Primeiro Juizado Especial da comarca de Rondonópolis.

Vale referir, pois, que por meio da predita demanda, a anotação que então atraia a norma da Súmula no 385 do STJ foi afastada, de sorte que não se resta possível permitir que a anotação já desconstituída por meio de decisão judicial ter seus efeitos ainda aplicáveis.

Referida hipótese revelaria insegurança jurídica, porquanto o comando judicial vertido nos autos no 1024414-24.2021.8.11.0003 que desconstituiu a anotação pretérita não ensejaria sua aplicação para fins de restabelecer o status quo verificado antes de sua existência.

Entender de modo inverso resultaria na continuidade dos efeitos negativos daquela restrição que não mais consta, cuja baixa decorreu de decisão judicial sobre a qual já se caracterizou o instituto jurídico da coisa julgada.

Nesse particular é que resta verificada a insubsistência da anotação que conduzia à aplicação da Súmula no 385 do STJ, de modo que acaba a hipótese dos autos se revelando como capaz de gerar dano moral indenizável, dado ao fato de que as demais anotações ainda constantes são posteriores àquela que é objeto da demanda.

Em se tratando de dano moral decorrente de inscrição dos dados do consumidor em cadastros de proteção ao crédito resta caracterizada a hipótese de dano moral
in re ipsa
, do qual não se exige comprovação, advindo o dano da própria conduta.

Destarte, já se verificando a declaração de inexistência do débito e constatada a inexistência de circunstâncias que afastem o direito à reparação civil, passo à quantificar a indenização a ser aplicada pelo ato perpetrado pela parte recorrida/reclamada.

Verificando que o legislador não delimitou objetivamente os critérios e/ou elementos a serem valorados para a fixação da reparação do dano moral tem-se que devem ser apreciados para alcançar a sua quantificação a capacidade econômica do agressor e do agredido; a extensão do dano; a sua intensidade; as consequências, bem assim que o montante fixado não conduza à caracterização do enriquecimento ilícito do credor; que não deixe de aplicar a natureza pedagógica ao agressor e que não se afaste dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vale aqui ainda acrescer, com fulcro na norma da Súmula no 29 da TRU do TJMT a mitigação do
quantum
que deve ser aplicado em razão da existência de anotações posteriores.

Nesse sentido é que constando da documentação apresentada aos autos outras 03 (três) anotações em desfavor da parte recorrente/reclamante que são posteriores àquela objeto da presente demanda, entendo pela fixação da reparação civil por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais) com a incidência de correção monetária INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023